Tribunal: TJDFT
Processo: 0715561-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715561-17.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ASSOCIACAO SEVEN DOS PROPRIETARIOS DOS VEICULOS AUTOMOTORES DO BRASIL RECORRIDO: EME - COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO AO DETRAN/DF PARA A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A atipicidade dos meios executivos prevista no artigo 536 do Código de Processo Civil não autoriza a determinação de transferência do veículo automotor junto ao Detran/DF na hipótese em que o título judicial não contempla essa obrigação de fazer. II. Não pode ser determinada a “transferência da titularidade do automóvel”, independentemente da observância dos trâmites administrativos próprios, que exorbita a força executória do título judicial e afeta juridicamente terceiro que não é parte no feito. III. De acordo com o artigo 126 do Código de Trânsito Brasileiro, cabe à parte que adquiriu a propriedade do “veículo irrecuperável” providenciar a “baixa do registro” respectivo junto ao Detran/DF. IV. Agravo de Instrumento desprovido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 497 do Código de Processo Civil e 126 do CTB, sustentando que a expedição de ofício ao DETRAN/DF, como medida sub-rogatória, não representa inovação, mas mero meio executivo para efetivação da obrigação já reconhecida judicialmente. Afirma que não se trata de impor obrigação ao DETRAN, mas de determinar comunicação judicial necessária para que o órgão proceda ao registro do fato jurídico consumado (baixa do veículo sinistrado). Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, bem como, que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado MAXWELL LADIR VIEIRA, OAB/MG 88.626. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta violação aos artigos 497 do Código de Processo Civil, e 126 do CTB. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) o envio de ofício ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF para que promova a “transferência da titularidade do automóvel”, independentemente da observância dos trâmites administrativos próprios, exorbita a força executória do título judicial e afeta juridicamente terceiro que não é parte no feito. (...) A atipicidade dos meios executivos prevista no artigo 536 do Código de Processo Civil não autoriza a determinação de transferência do veículo automotor junto ao DETRAN/DF na hipótese em que o título judicial não contempla essa obrigação de fazer.” (ID 74713613). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Nada a prover quanto ao pleito de condenação ao pagamento das custas processuais, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 75743250. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003